Tribunal: TJPA
Processo: 0834148-41.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834148-41.2022.8.14.0301

APELANTE: MADSON ALVES DA CRUZ

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO COM FRATURA NA PERNA. PERÍCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Madson Alves da Cruz contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. O autor alegou ter sofrido acidente de trânsito em 10/09/2016, no trajeto entre o trabalho e sua residência, resultando em fratura exposta da tíbia direita. Sustentou que permaneceu com sequelas permanentes que reduziram sua capacidade para o trabalho habitual, requerendo a concessão do benefício a partir da cessação do auxílio-doença. A sentença considerou o laudo pericial oficial, que atestou a ausência de redução da capacidade laboral, e extinguiu o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, notadamente a existência de sequela permanente com redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, a presença de sequela permanente que implique redução da capacidade laboral para a atividade habitual do segurado.

4.

A perícia judicial realizada por especialista em medicina do trabalho conclui que o autor apresenta apenas discreta debilidade no membro inferior, sem impacto relevante sobre sua capacidade laboral, não havendo limitação funcional que justifique o benefício.

5.

O juiz não está vinculado ao laudo pericial, mas pode adotá-lo quando elaborado com imparcialidade, rigor técnico e sob o contraditório, como ocorreu no presente caso.

6.

A alegação de que a existência de qualquer sequela enseja o benefício não se sustenta diante da prova técnica, que não comprovou redução da capacidade para o labor habitual.

7.

O Tema 416 do STJ, embora reconheça que o grau da lesão não impede o direito ao auxílio, condiciona a concessão à existência de efetiva redução da capacidade funcional, o que não se verificou no caso concreto.

8.

Ausente a comprovação dos requisitos legais, mantém-se a improcedência do pedido de concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O auxílio-acidente somente é devido quando comprovada a existência de sequela permanente que reduza, ainda que minimamente, a capacidade para o exercício da atividade laboral habitual do segurado.

2.

O laudo pericial judicial, elaborado com imparcialidade e rigor técnico, prevalece sobre documentos particulares quando estes não demonstram redução efetiva da capacidade laborativa.

3.

A mera existência de sequelas anatômicas não justifica, por si só, a concessão do benefício se não impactarem objetivamente a capacidade para o trabalho habitual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 370, 487, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, DJe 08.09.2010; STJ, AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 29.06.2012; STJ, AgInt no REsp 1812953/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.05.2019; TJPA, Ap. Cív. 5828385, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 26.07.2021; TJRS, Ap. Cív. 70075030817, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 29.01.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MADSON ALVES DA CRUZ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, Madson Alves da Cruz ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que sofreu acidente de trabalho em 10 de setembro de 2016, enquanto desempenhava a função de técnico de áudio e vídeo na empresa G.S. de Oliveira Tavares – Automação Predial. O acidente teria ocorrido no trajeto entre o trabalho e sua residência, quando um veículo desviou de um buraco na pista e colidiu com o motociclo do autor, lançando-o sob um ônibus. Em decorrência, o autor sofreu fratura exposta da tíbia direita (CID 10 - S82.2) e foi submetido a cirurgia com fixador externo. Afirmou que, após o tratamento, persistiu com sequelas incapacitantes, que reduziram sua capacidade laborativa.

Postulou a concessão do benefício de auxílio-acidente, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário (28/02/2017), com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária e juros legais, além da condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 25007245):

“Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE os pedidos do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (ID 25007346).

Em suas razões, sustenta que o laudo pericial apresentado nos autos, conquanto reconheça a aptidão do autor para o trabalho, também atesta a existência de debilidade permanente nas funções do tornozelo esquerdo, deformidade leve e prejuízo ainda que mínimo às suas atividades laborativas.

Alega que o perito, ao restringir a análise à existência de incapacidade, acabou por desconsiderar os requisitos próprios do auxílio-acidente, que prescinde de inaptidão total ou temporária e exige, apenas, redução da capacidade para o labor habitual.

O apelante argumenta que o rol do Anexo III do Decreto 3.048/99 é meramente exemplificativo, não podendo limitar os direitos assegurados por lei. Defende que, mesmo lesões leves, se ensejadoras de redução da capacidade, ensejam o direito ao benefício, conforme jurisprudência consolidada no Tema 416 do STJ.

Sustenta, ademais, que o grau da lesão não interfere na concessão do auxílio-acidente, que é devido ainda que mínima a sequela apresentada, conforme precedentes do STJ e Tribunais Estaduais.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a consequente concessão do benefício de auxílio-acidente, desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, acrescido dos consectários legais. Postula, ainda, a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Consoante certidão lavrada nos autos (ID 132401857), a parte apelada foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões, porém deixou transcorrer in albis o prazo legal, não tendo apresentado qualquer manifestação.

O Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado, manifestou-se nos autos, informando que se abstém de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente formulado pelo autor.

Não havendo questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Em suas razões, a Apelante aduz que a perícia judicial não considerou os elementos probatórios que evidenciam sequelas permanentes com repercussão na sua capacidade laborativa, invocando precedentes jurisprudenciais nos quais se reconhece o direito ao auxílio-acidente mesmo diante de lesão mínima.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Inicialmente, o auxílio-acidente é um benefício previdenciário de natureza indenizatória, previsto no art. 86, da Lei 8.213/1991. Tal dispositivo estabelece que será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Ressalta-se que o benefício é devido independentemente de retorno ao mercado de trabalho, exigindo, tão somente, a comprovação de redução da capacidade laboral decorrente do evento danoso.

O citado dispositivo prevê que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O legislador, ao instituir o auxílio-acidente, buscou amparar o segurado que, mesmo não estando totalmente incapacitado, sofre uma redução de sua capacidade laboral em decorrência de acidente ou doença, assegurando-lhe uma compensação financeira pelo prejuízo funcional sofrido. O texto legal exige que tal redução afete a atividade habitual do segurado, sendo insuficiente a mera existência de lesões ou patologias.

Nesse sentido, assevera Carlos Alberto Pereira de Castro: "O auxílio-acidente é benefício de caráter indenizatório, que pressupõe a consolidação de lesões que tenham como consequência a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, não bastando para sua concessão a existência de sequelas sem impacto direto no exercício da atividade profissional" (
Manual de Direito Previdenciário
. 24. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022).

Sobre a matéria, a jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do
auxílio acidente
demanda, além da condição de segurado, o nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laborativa e a redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente.

Vejamos trechos do julgado, na parte que nos interessa:

(...) Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente, já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão. Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza: O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC, sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo.

Eis a ementa desse julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIOACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/04/2015).

Voltando ao caso concreto, analisando o caderno processual, extrai-se que, recebida a ação, o magistrado
a quo
determinou a realização de perícia médica oficial, nomeando perito judicial e determinando a intimação das partes para, querendo, indicarem assistente técnico, o que não foi feito por nenhum dos litigantes (ID 25007322).

A perícia foi realizada normalmente através de anamnese e exame clínico, bem como análise de exames complementares e documentos médicos apresentados, avaliando seu impacto na capacidade laboral do autor, para fins de concessão de benefício previdenciário e consta no ID 25007330.

O laudo oficial, subscrito por médica especialista em medicina do trabalho, descreve o diagnóstico como
“sequelas de traumatismo de membro inferior (CID T 93)”,
e conclui que
“o autor apresenta discreta debilidade do membro inferior direito, sem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, e suas limitações não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílio-acidente”
.

Dessa forma, a perita judicial atestou que o autor, embora tenha sofrido fratura da extremidade distal da fíbula esquerda, apresenta apenas leve deformidade no tornozelo, sem limitação funcional relevante para o desempenho de atividades laborativas.

A perícia foi conclusiva ao afirmar que o periciado se encontra apto para o trabalho, não se constatando redução efetiva da sua capacidade laboral, seja em termos qualitativos, seja quantitativos, em relação à função anteriormente exercida. Ressaltou-se, ademais, que as sequelas são mínimas e não comprometem sua performance laboral.

É conveniente ressaltar que o laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

Observa-se que o laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, demonstrou, de forma fundamentada, que as condições apresentadas pelo autor não implicam redução da capacidade para o exercício das atividades habitualmente desempenhadas.

Apesar da argumentação do apelante de que a existência de qualquer grau de redução ensejaria a concessão do benefício, tal assertiva não encontra respaldo na prova técnica colacionada, que não evidenciou impacto significativo na atividade laborativa habitual. Ainda que o Tema 416 do STJ, de fato, firme tese no sentido de que a concessão do benefício independe do grau da lesão, subsiste a necessidade de comprovação de redução da capacidade, o que, no caso em exame, não se verifica de forma objetiva.

Ademais, a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios exige, para o deferimento do benefício, que a lesão remanescente comprometa, ainda que parcialmente, o desempenho da ocupação habitual do segurado, o que não restou evidenciado no presente feito.

Saliento que o laudo pericial foi elaborado com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo o perito respondido aos quesitos formulados pelas partes, com base em exames clínicos e em documentação médica apresentada. Não se constata qualquer falha metodológica ou deficiência técnica no referido laudo que enseje sua desqualificação, tampouco há nos autos outros elementos de prova capazes de infirmá-lo. Como bem pontua a doutrina especializada, “o juiz deve valorar a prova pericial com o devido rigor técnico, não podendo simplesmente afastá-la por mera impressão subjetiva ou alegações genéricas das partes” (FREDIE DIDIER JR., Curso de Direito Processual Civil, v. II, 19ª ed., p. 649).

A simples existência de sequelas anatômicas ou cicatriciais não é, por si só, suficiente para ensejar o deferimento do auxílio-acidente, sendo imprescindível a comprovação de efetiva redução da capacidade para o trabalho, nos moldes exigidos pelo artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

Dessa forma, em que pese as alegações do autor de que em razão do acidente de trabalho ficou com capacidade laboral reduzida, ainda que mínima, a conclusão do laudo pericial é no sentido diametralmente oposto, o que nos conduz à conclusão de que a sentença deve ser mantida.

A perícia foi conduzida de forma técnica e observou as normas que estabelecem parâmetros para perícias médicas em segurados, além de ter sido realizada no curso processual e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Além disso, o perito judicial analisou os documentos particulares apresentados pelo autor e os considerou insuficientes para contrapor as conclusões periciais.

É importante destacar que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios. Contudo, no presente caso, a convicção do juízo se alinha ao laudo pericial judicial, uma vez que os documentos particulares apresentados pela parte autora não possuem igual rigor técnico e imparcialidade para contrapor as conclusões do perito nomeado.

Ademais, deve-se ressaltar que a escolha do laudo pericial judicial como elemento de maior peso decorre de sua imparcialidade e fundamentação técnica, enquanto os laudos particulares, via de regra, carecem de igual rigor científico e independência.

Essa diferenciação encontra respaldo na jurisprudência do STJ, segundo a qual "o magistrado deve valorar a prova técnica com base em critérios de coerência e imparcialidade, priorizando aquela produzida em juízo" (AgInt no REsp 1812953/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/05/2019).

Dessa forma, verifica-se que o laudo do perito judicial foi minucioso, inclusive considerando os exames levados pelo periciado, concluindo por meio da análise do exame físico e dos documentos médicos apresentados, que a patologia não é incapacitante.

Nesse diapasão, e por toda a fundamentação já exposta, constata-se que a perícia foi peremptória e indene de dúvidas quanto a plena capacidade do autor para desempenhar, não só as suas atividades laborais habituais, como também qualquer outra atividade que proporcione a sua subsistência, razão pela qual não vislumbro motivos para reformar a sentença recorrida.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. I – O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do art. 59, da Lei nº 8.213/91;
II – Descabe a concessão de auxílio-doença em decorrência de acidente de trabalho na hipótese em que o laudo pericial atesta inexistir nexo de causalidade entre a patologia do postulante ao benefício e a atividade por ele desempenhada; III – In casu, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que a apelante não apresenta impotência funcional ou incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por conseguinte, apta a exercer sua atividade laboral; IV – Recursos de apelação conhecido e julgado improvido
. (5828385, 5828385, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)

ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO VERIFICADAS
. Evidenciado através da prova pericial que a segurada se encontra apta para exercer sua atividade de trabalho, resta descabida a concessão do benefício de auxílio acidente. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075030817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/01/2018)

Não há que se falar, ademais, em cerceamento de defesa por ausência de apreciação da impugnação ao laudo pericial, uma vez que os argumentos suscitados pela parte foram objeto de enfrentamento indireto na fundamentação da sentença, que justificadamente reputou suficiente a prova técnica produzida nos autos. Conforme dispõe o artigo 370 do CPC, cabe ao magistrado, no exercício do poder-dever de condução do processo, valorar a necessidade da produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que reputar desnecessárias ou protelatórias.

Por fim, embora o direito previdenciário deva ser interpretado de forma favorável ao segurado, não se pode desconsiderar os critérios legais e técnicos que balizam a concessão de benefícios. A proteção social conferida pela previdência exige a demonstração clara e objetiva dos requisitos legais, o que, no presente caso, não foi atendido.

Dessa forma, observa-se que a sentença analisou de forma correta os elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer incapacidade laboral ao autor, seja parcial ou total, permanente ou temporária, conforme atestado pela perícia judicial, não havendo qualquer motivo para reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025